Tribunal: STF
Processo: HC 92766
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - PREJUÍZO. O prejuízo do habeas corpus há de ser
   perquirido considerados o objeto e o ato subseqüente.
        HABEAS CORPUS - INDEFERIMENTO LIMINAR - ADEQUAÇÃO. Surge
   harmônica com a ordem jurídica em vigor decisão do relator de
   habeas corpus, no Superior Tribunal de Justiça, indeferindo
   liminarmente o pleito ante a ausência de enfrentamento da matéria
   na origem.